Tribunal: TJPA
Processo: 0809887-66.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809887-66.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: ANDREZA BRITO PERES, ALEXANDRE DA SILVA PINTO, MARCUS VINICIUS GOMES MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP). Emprego de arma branca. Reconhecimento formal dos réus. Depoimentos de policiais. Prova testemunhal coerente. Condenação mantida. Recurso ministerial provido para inclusão da majorante. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que condenou Alexandre da Silva Pinto e Andreza Brito Peres à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, e Marcus Vinicius Gomes Mota à pena de 9 anos de reclusão, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação dos réus deve ser mantida, diante da alegação de fragilidade probatória; (ii) se deve ser reconhecida a majorante do emprego de arma branca.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da vítima, ainda que não tenha seguido rigorosamente o art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios, como a apreensão dos réus em flagrante no veículo roubado e os depoimentos coerentes de policiais e testemunhas.

4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial, desde que confirmado por outros elementos em juízo, não invalida a condenação.

5. O uso de arma branca foi devidamente comprovado pelo relato detalhado da vítima, sendo prescindível a apreensão do instrumento para a incidência da majorante, conforme entendimento pacificado no STJ.

6. A inclusão da causa de aumento não altera a pena imposta, pois já foi aplicada a fração de 1⁄2 pelo concurso de pessoas, sendo mantido o quantum fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso ministerial provido para reconhecer a majorante do emprego de arma branca, sem alteração da pena. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por roubo majorado pode se basear no reconhecimento da vítima aliado a outros elementos probatórios, independentemente da observância estrita do art. 226 do CPP. 2. A causa de aumento pelo emprego de arma branca pode ser reconhecida mesmo sem apreensão do artefato, quando demonstrada sua utilização por outros meios de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, II e VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por ALEXANDRE DA SILVA PINTO, MARCUS VINICIUS GOMES MOTA (que na ocasião do crime se identificou falsamente como Renan Sérgio Garcia da Silva) e ANDREZA BRITO PERES, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que condenou Alexandre à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa
; e Andreza à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa;
e Marcus Vinicius à pena de
09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte especificado, que no dia 18/05/2023, por volta da 14hs15min, na saída do Supermercado Meio a Meio da Av. Senador Lemos, Bairro Sacramenta, a vítima IDELSON FERREIRA TRINDADE, foi abordada quando guardava as compras na mala de seu veículo Taxi, Chevrolet/Cobalt 1.4, LTZ, Placa OTG 9231, por uma mulher loira lhe perguntando quanto custaria a corrida para o Posto de Saúde da Marambaia, e logo apareceram mais dois homens e duas mulheres que a acompanhariam, tendo cobrado R$ 40,00 (quarenta reais) pela corrida.

A corrida transcorreu normalmente até que, na Av. Rodolfo Chermont, Bairro Marambaia, todos os passageiros puxaram facas, bastante agressivos, ameaçando a vítima de morte e anunciaram o assalto. Em seguida, ordenaram que o ofendido levantasse o vidro do motorista e seguisse viagem, momento em que um dos acusados homem, tentou puxar a carteira porta cédulas da vítima, mas não conseguiu e nessa ocasião, ela abriu a porta do carro e pulou para fora do veículo gritando por socorro.

Referido assaltante homem assumiu a direção do veículo e seguiu viagem com o bando, roubando o carro, a renda do motorista, que era cerca de R$ 190,00 (cento e noventa reais) e mais as compras que havia acabado de realizar e estavam na mala do carro.

A vítima se dirigiu à Seccional Urbana de São Brás, registrou Boletim de Ocorrência Policial sobre o assalto e por volta das 22h30min, recebeu um telefonema de que seu carro havia sido recuperado, ocasião em que se dirigiu à Polícia Civil, e lá reconheceu os quatro denunciados que estavam dentro do veículo como sendo os assaltantes, dizendo apenas, que a mulher que o abordou no supermercado, não estava mais com o grupo.

As compras, o dinheiro e as facas usadas no crime não foram encontradas dentro do veículo.

Policiais Militares alegaram que receberam várias informações de que os acusados a bordo do táxi roubado, estavam realizando vários assaltos no Bairro da Marambaia, e por volta das 22hs30min, na Av. Augusto Montenegro, próximo ao Bairro Entroncamento, o veículo foi interceptado e os acusados presos.

Interrogados, ANDREZA BRITO PERES permaneceu em silêncio devido estar aparentemente sob efeito de drogas e ALEXANDRE DA SILVA PINTO, RENAN SÉRGIO GARCIA DA SILVA e PATRÍCIA GARCIA SILVA, disseram que estavam apenas levando o carro de Icoaraci para entregar a um homem no Bairro do Castanheira pelo valor de R$ 200,00. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pleiteia a reforma da sentença de 1º grau, para que seja
incluída a majorante do emprego de arma branca (faca)
, nos termos do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB, uma vez que a vítima relatou que os criminosos estavam armados.

Em
contrarrazões
, a defesa dos apelados requer o
improvimento do recurso ministerial,
para que seja mantida a r. sentença
a quo
.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a defesa de
ALEXANDRE DA SILVA PINTO, MARCUS VINICIUS GOMES MOTA e ANDREZA BRITO PERES
requer a
absolvição por insuficiência probatória
, alegando que não houve reconhecimento formal e regular dos acusados conforme o rito do art. 226 do CPP, e que a condenação se baseou apenas em depoimentos de policiais, sem provas materiais como filmagens ou apreensão das armas mencionadas.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial, bem como, pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

RECURSO MINISTERIAL

1. Do Requerido Reconhecimento da Majorante do Emprego de Arma Branca

O
dominus litis
pleiteia a reforma da sentença de 1º grau, para que seja
incluída a majorante do emprego de arma branca (faca)
, nos termos do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB, uma vez que a vítima relatou que os criminosos estavam armados.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar.

No caso em exame,
a vítima descreveu em juízo, de forma coerente e detalhada, a utilização da faca durante a abordagem, afirmando que ao deixar o supermercado onde tinha feito compras, cinco pessoas insistiram para que ele prestasse uma corrida para eles, durante a qual, sacaram uma faca e anunciaram o assalto.

Vê-se que o magistrado
a quo,
apesar de

reconhecer que a vítima informara acerca do uso da arma, entendeu que apenas isso não seria suficiente para atrair da incidência da retrocitada majorante, a qual reclamaria a apreensão do dito artefato, para posterior realização de perícia e averiguação da potencialidade lesiva.

Contudo, tem-se que tal posicionamento contraria, sobremaneira, a jurisprudência consolidada por nossas Cortes Superiores acerca do fato de que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade – a qual, inclusive, em se tratando de arma branca, integra a própria natureza do instrumento – mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, de acordo com o entendimento consolidado desta Corte, [a] eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe de 24/08/2023). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 922.955/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

E, no caso em comento, a declaração da vítima comprova o efetivo uso da arma branca por ocasião do crime.

No entanto,
tem-se que o reconhecimento desta majorante importará, tão somente, na mudança da capitulação penal atribuída aos acusados
, de vez que
a quantidade de causas de aumento não interfere, por si só, na exasperação da pena
, que deve ser fundada em elementos concretos dos autos, a justificar a aplicação acima do mínimo, sendo que,
no caso em tela, na
da há que autorize a majoração acima do patamar de 1⁄2 (metade) utilizado pelo juiz sentenciante, o qual entendeu por essa fração em razão do elevado número de pessoas (cinco, no total) que contribuíram para o roubo
.

Desta feita, não obstante o reconhecimento da causa de aumento da arma branca, mantenho intocado o
quantum
da pena fixado aos apelantes.

RECURSO DEFENSIVO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa de
ALEXANDRE DA SILVA PINTO, MARCUS VINICIUS GOMES MOTA e ANDREZA BRITO PERES
requer a
absolvição por insuficiência probatória
, alegando que não houve reconhecimento formal e regular dos acusados conforme o rito do art. 226 do CPP, e que a condenação se baseou apenas em depoimentos de policiais, sem provas materiais como filmagens ou apreensão das armas mencionadas.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 18283460 - Pág. 5), bem como, pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e pela confissão de um dos réus na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A testemunha de acusação Adrian Amador Soares (PM) relatou em juízo que, comunicados sobre o roubo do veículo ocorrido mais cedo naquele dia, ao identificá-lo, o acompanharam e realizaram a abordagem dos réus, os quais estavam em seu interior, tendo eles confessado na ocasião que participaram do roubo do veículo em conluio com uma quinta pessoa. Disse também que a vítima confirmou que o roubo foi cometido por cinco pessoas e que o veículo roubado estava sendo conduzido por um homem quando houve a abordagem.

A testemunha de acusação João Paulo Souza do Nascimento (PM) relatou em juízo que na tarde dos fatos tomaram conhecimento sobre o roubo do veículo, que na noite do mesmo dia avistaram o carro roubado, o acompanharam e realizaram a abordagens dos denunciados, que estavam em seu interior. Informou que no interior do veículo havia uma faca, lixo e vários objetos. A vítima posteriormente os reconheceu informalmente na delegacia e informou que uma quinta pessoa teria participado do roubo também.

A vítima Idelson Ferreira Trindade, taxista, declarou em juízo que, ao deixar o supermercado, onde tinha feito compras, cinco pessoas insistiram para que ele prestasse uma corrida para eles, durante a qual, sacaram uma faca e anunciaram o assalto. A vítima disse que, assim que teve oportunidade, jogou-se do carro, momento em que um dos criminosos assumiu o volante e se evadiu do local com o veículo. Explicou que o roubo ocorreu por volta de 14h e o veículo foi recuperado aproximadamente 22h do mesmo dia e que dois dos criminosos empregaram facas no crime. Esclareceu que, dos quatro denunciados, a única que não participou do roubo foi PATRICIA, asseverando que os demais foram os autores do roubo.

O réu Alexandre da Silva Pinto confessou em juízo que foi convidado para cometer o delito, que participou voluntariamente da abordagem do taxista, negando, contudo, que tenha sido empregado faca no crime. Informou, inclusive, que foi ele que assumiu a direção do veículo, depois que a vítima se evadiu.

O réu Marcus Vinicius Gomes Mota esclareceu em juízo que o nome de Renan, informado por ele na delegacia, é de seu cunhado. Sobre os fatos, negou o crime. Explicou que Alexandre convidou o declarante e Patricia a acompanhá-lo na entrega de uma encomenda no Castanheira, esclarecendo que não participou da abordagem da vítima, que somente ingressou no veículo por volta de 22h daquele dia. Disse que estava cumprindo pena no regime semiaberto quando foi preso em flagrante pelos fatos aqui em apuração.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pela testemunha.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Frise-se que não se tratou tão somente do reconhecimento informal dos acusados, tendo o ofendido os indicado diretamente, eis que os reconheceu no momento em que ocorria o roubo.

É certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, mas sim, na confissão do réu Alexandre da Silva Pinto
e
nos depoimentos dos policiais que, inclusive, flagraram os réus ainda na posse do carro da vítima
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Sobreleva notar, por fim, que o fato de a prova testemunhal basear-se no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar absolvição dos réus.

Diante de todo o exposto:

- CONHEÇO do recurso ministerial e LHE DOU PROVIMENTO, apenas para
alterar a capitulação penal imposta ao apelante, tendo-o, a partir de agora, como incurso no art. 157, §2º, incisos II e VII do CPB
, mantendo incólume a pena a ele aplicada.

- CONHEÇO do recurso defensivo e LHE NEGO PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025